Tribunal: TJPA
Processo: 0816095-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816095-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEUTON SOUZA LEITE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DIVERSO DO FIXADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de assegurar ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto com monitoração eletrônica, conforme fixado em sentença penal condenatória transitada em julgado, alegando-se que ele se encontra há mais de 45 dias recolhido em regime fechado, sem regressão formal e sem realização de audiência admonitória. Sustenta-se inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria deixado de cumprir a carta precatória expedida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Manaus/AM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar a omissão na regular execução da pena em regime menos gravoso; (ii) se houve ilegalidade ou omissão imputável à autoridade judiciária apontada como coatora no que tange à implementação do regime fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de agravo em execução penal, sendo inadequado para discutir questões de natureza estritamente executória, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Ausência de omissão da autoridade apontada como coatora, que limitou-se a cumprir a carta precatória, não detendo competência para dar início à execução penal. A jurisdição e a tramitação do feito permanecem sob responsabilidade do Juízo de Execução de Manaus/AM.

5. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que não há processo em nome do paciente na comarca de Belém/PA, inexistindo ato ilegal ou abusivo por parte do Juízo deprecado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

“Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para substituição do agravo em execução penal. 2. Não configura omissão o simples cumprimento de carta precatória por juízo que não detém competência para a execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 105, 160, 197; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por Mauricio Vilaça Moura, OAB/PA nº 20.261-A, em favor de
CLEUTON SOUZA LEITE
, apontando como coatora o juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMI-ABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA e como autoridade corresponsável o juízo da 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MANAUS/AM, no processo nº 5013357-68.2023.8.04.0001.

O impetrante relata que o paciente se encontra recolhido há mais de 45 dias em regime fechado, embora a sentença penal condenatória transitada em julgado tenha fixado o cumprimento da pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica e sem que tenha ocorrido audiência admonitória, intimação formal ou regressão de regime.

A defesa relata que o paciente foi condenado pela 2ª Vara de Execuções Penais de Manaus/AM ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto com monitoração eletrônica, conforme consta na guia de execução penal definitivamente formada.

Diante da informação de que o apenado estava no Estado do Pará, o juízo originário expediu carta precatória ao Juízo da VEP da Região Metropolitana de Belém, requerendo verificação de residência para eventual transferência da execução penal. A referida carta foi recebida em 17/06/2025, porém, até o momento do ajuizamento do habeas corpus, não houve qualquer despacho útil ou determinação judicial da autoridade deprecada. Mesmo após a juntada da manifestação da defesa com documentos comprobatórios de residência, não foi realizada audiência admonitória, nem determinado o início do cumprimento da pena conforme previsto no título executivo judicial.

Refere que o juízo de Manaus expressamente reconheceu que não possui estrutura para o cumprimento de regime semiaberto e que, naquela localidade, tal modalidade é executada em domicílio com monitoração eletrônica, encaminhando, por isso, a carta precatória para o Estado do Pará, sem que as providências fossem tomadas.

Aponta ainda que o paciente possui residência fixa na cidade de Capanema/PA, convive com a companheira e com sua mãe idosa, não responde a outras execuções penais e preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para o imediato início do cumprimento da pena no regime fixado.

Diante desse quadro, alega a defesa que há grave constrangimento ilegal, pois “o paciente foi submetido a custódia em regime fechado, sem previsão legal para tanto, já que a sentença penal condenatória transitada em julgado determinou expressamente o início da pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica. Não houve decisão de regressão de regime, tampouco fundamentação para aplicação de regime mais gravoso, o que contraria frontalmente o título executivo judicial e o princípio da legalidade”.

Destaca ainda que, conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal, o juízo da execução tem o dever de intimar pessoalmente o condenado para iniciar o cumprimento da pena, o que não ocorreu, e que, nos casos de execução em regime semiaberto, é obrigatória a realização de audiência admonitória, conforme art. 160 da LEP, também não observada no caso.

Alega que a manutenção do paciente em regime fechado sem respaldo na sentença condenatória e sem observância dos trâmites legais da execução penal configura situação típica de constrangimento ilegal, nos termos do art. 648 do Código de Processo Penal, sendo necessária e urgente a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecido o regime semiaberto com monitoração eletrônica, tal como determinado judicialmente.

Requer, em sede liminar, a imediata realização da audiência admonitória, expedição de alvará de soltura e início do cumprimento da pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica, nos moldes determinados na sentença e guia de execução, com intimação das autoridades coatoras para prestação de informações e a regularização da execução penal no Estado do Pará. Postula, ao final, a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de cumprir a reprimenda exclusivamente no regime e condições fixadas no decisum condenatório, vedando-se custódia em regime mais gravoso sem prévia decisão fundamentada.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29096967).

Em parecer (Id. 29642080), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória transitada em julgado, em razão de alegada inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, para o cumprimento da carta precatória expedida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Manaus/AM.

Todavia, após detida análise dos autos, constato a inviabilidade jurídica do conhecimento da presente impetração, por dois fundamentos autônomos e suficientes.

1. Inadequação da via eleita – habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução.

O presente
writ
ostenta nítido caráter substitutivo de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). A pretensão deduzida — de que se reconheça ilegalidade na execução da pena e se determine a regular tramitação em regime semiaberto com monitoração eletrônica — tem natureza eminentemente executória, reclamando, pois, impugnação pela via recursal específica.

2. Ausência de omissão imputável à autoridade apontada como coatora. Ainda que superado o óbice da via inadequada, não se identifica, nos autos, qualquer ilegalidade ou omissão jurisdicional a ser atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, autoridade apontada como coatora.

Consta expressamente no Id. 29096967 (Informações prestadas pelo Juízo deprecado):

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente CLEUTON SOUZA LEITE informo a V. Exa.:

Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Alega a Defesa em seu habeas corpus excesso de prazo para realização de audiência admonitória e concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

Neste Juízo não consta processo de execução penal em desfavor do apenado, razão pela qual revela-se a incompetência deste Juízo para realizar audiência admonitória e conceder o regime semiaberto ao apenado
.
Tais providências devem ser realizadas pelo Juízo onde tramita a execução penal do apenado (Manaus/AM)
.

Além disso as informações solicitadas via carta precatória já foram prestadas
.” (grifei)

Observa-se que a carta precatória foi devidamente recebida e respondida, com a informação de que não tramita qualquer processo de execução penal vinculado ao paciente na comarca de Belém/PA.

De fato, a execução penal está vinculada ao processo nº 5013357-68.2023.8.04.0001, em trâmite no Estado do Amazonas, conforme guia de execução penal constante dos autos.

Logo, não há falar em omissão da autoridade coatora, que, ausente a competência executória ou a jurisdição sobre o feito de origem, atuou dentro dos limites de sua atribuição funcional, limitando-se ao cumprimento da carta precatória.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
não conheço do habeas corpus
, seja por inadequação da via eleita (sucedâneo de agravo em execução), seja por inexistência de omissão imputável ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025